Tribunal: STF
Processo: HC 130984
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-26
Data de publicação: 2018-06-26

Ementa:
JÚRI – ESTADO ACUSADOR – SUSTENTAÇÃO. Descabe veicular nulidade quando a sustentação, no Plenário do Júri, fez-se em harmonia com a sentença de pronúncia, no que esta veiculou dados da peça acusatória, vindo a ser formalizado quesito a respeito.